Tribunal: TJBA
Processo: 8056983-88.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056983-88.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

APELADO: M. S. N. e outros

Advogado(s)
:
LEILA SILVA FIGUEIREDO E RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM MÉTODO ABA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta por infante, representado por sua genitora, visando à condenação da ré ao custeio de tratamento multidisciplinar com base na metodologia ABA para Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença determinou a cobertura integral do tratamento, excluindo o custeio de educador físico e orientação/treinamento parental, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa do plano de saúde em custear tratamento multidisciplinar prescrito a paciente diagnosticado com TEA sob a justificativa de ausência no rol da ANS ou falta de previsão contratual; (ii) estabelecer se a recusa injustificada configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes é de adesão e deve ser interpretado conforme os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, com prevalência da norma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

A existência de prescrição médica e a comprovação da eficácia do tratamento com metodologia ABA para pacientes com autismo legitimam a obrigatoriedade de cobertura, ainda que ausente no rol da ANS, conforme entendimento consolidado do STJ.

A recusa do plano em cobrir o tratamento, sem comprovação da existência de profissionais habilitados na rede credenciada para atendimento pelo método ABA, viola o direito à saúde do consumidor e enseja responsabilidade civil por dano moral.

A jurisprudência reconhece que a exclusão de cobertura para educador físico e orientação parental é legítima, por se tratar de atividades pedagógicas que extrapolam o escopo assistencial dos contratos de plano de saúde.

A reparação por danos morais é cabível quando há recusa indevida de tratamento essencial à saúde, por se tratar de violação à dignidade da pessoa humana, com potencial agravamento da condição do paciente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8056983-88.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
. e como apelado
M. S. N.
, representado por sua genitora
Ana Beatriz de Souza Santana
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)